Tribunal: TJES
Processo: 5005316-36.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005316-36.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO DA CONCEICAO ELER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES FUNDADOS EM CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. CONCURSO FORMAL AFASTADO EM FAVOR DO CONCURSO MATERIAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), todos em concurso formal (art. 70 do CP). A parte requerente alega nulidade na valoração negativa dos antecedentes criminais e aplicação indevida do concurso formal, pugnando pelo redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes com base em condenações por fatos posteriores ou atingidas por prescrição; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a aplicação do concurso material é mais benéfica do que o concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes com base em condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento viola o entendimento consolidado do STJ, sendo ilegal ainda que tais condenações tenham transitado em julgado antes da sentença revisanda.

4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em execução penal superveniente extingue todos os efeitos da condenação, inclusive aqueles utilizados para fundamentar maus antecedentes, caracterizando fato novo nos termos do art. 621, III, do CPP.

5. A revisão criminal da dosimetria da pena é admitida quando evidenciada flagrante ilegalidade ou notória desproporcionalidade, como na hipótese em que os maus antecedentes foram reconhecidos indevidamente, afetando a primeira fase da dosimetria.

6. O art. 70, parágrafo único, do CP determina que, em caso de concurso formal, deve-se adotar o critério que resulte na pena mais benéfica ao réu; no caso, a aplicação do concurso material reduz a pena total, sendo, portanto, obrigatória sua aplicação.

7. A nova dosimetria fixou a pena definitiva em 11 anos e 3 meses de reclusão, além de 363 dias-multa, com afastamento dos maus antecedentes e aplicação do concurso material, mantendo-se o regime inicial fechado e demais condições da sentença original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

__________________

Tese de julgamento:
1. A condenação por fato posterior ao crime em análise não pode ser considerada para negativar os antecedentes do réu, ainda que tenha transitado em julgado antes da sentença; 2. A prescrição da pretensão punitiva, reconhecida em execução penal superveniente, constitui fato novo apto a autorizar a revisão criminal para exclusão de maus antecedentes; 3. No concurso formal de crimes, deve-se aplicar a regra do concurso material se esta for mais benéfica ao réu, conforme o parágrafo único do art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e II, “c”, 68, 69, 70, caput e parágrafo único; CPP, art. 621, I e III; ECRIAD, art. 244-B; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 534.671/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 21.11.2018; TJMG, APCR 0000217-55.2024.8.13.0231, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 01.04.2025; TJDF, RVC 07431.09-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005316-36.2025.8.08.0000

REQUERENTE: BRUNO DA CONCEIÇÃO ELER

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
BRUNO DA CONCEIÇÃO ELER
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, nos autos de nº 0009060-32.2015.8.08.0047, condenou o requerente pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (duas vezes) e no art. 244-B,
caput
, do ECRIAD, todos na forma do art. 70,
caput
, 1ª parte, do diploma penal, ao cumprimento de pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que

(i)

houve valoração indevida da circunstância judicial dos antecedentes; e

(ii)

“(...) a aplicação do concurso formal se mostrou desfavorável ao autor, pois a pena excedeu àquela cabível se fosse aplicada a regra do art. 69, do CP”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, requer a cassação da r. sentença, para
“Proceder nova individualização da pena, agora sem a valoração negativa dos antecedentes e com a aplicação do concurso material, por ser mais benéfico”
.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13482533, opinou pela
procedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, bem como pela existência de fato novo, sustentando que (i) a circunstância judicial dos

maus antecedentes foi valorada de forma inidônea; e (ii) a aplicação do concurso formal próprio, previsto no art. 70 do Código Penal, mostrou-se desfavorável, resultando em pena superior àquela que seria fixada caso fosse aplicada a regra do art. 69 do mesmo diploma.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, na ponderação negativa da circunstância judicial dos
maus

antecedentes
.

Senão vejamos trecho da r. sentença:

“Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista as condenação dos autos nº 0008919-28.2015.8.08.0047 e nº 0002600-97.2013.8.08.0057 (certidões de fls. 57 e 189), as quais são incapazes de gerar reincidência e, razão das datas dos trânsitos em julgado.”

Constata-se, a partir da guia de execução (id 13098368), relativa à ação penal nº 0008918-28.2015.8.08.0047, que os fatos ali tratados ocorreram em 06/10/2015, tendo a sentença condenatória sido proferida em 16/02/2016 e transitado em julgado em 26/02/2016.

Tais eventos, portanto, são posteriores aos fatos apurados na ação penal nº 0009060-32.2015.8.08.0047, embora o trânsito em julgado da primeira tenha se dado antes da prolação da sentença condenatória desta última.

O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
“a condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada ao paciente, seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal”
(STJ, HC n. 534.671/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgamento em 07.11.2019, DJe de 19.11.2019).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADES FLAGRANTES. FURTO SIMPLES. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE. 1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em Recurso Especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento
. (...) 4. Com o redimensionamento das reprimendas, o prazo prescricional passou a ser de 4 (quatro) anos, lapso consumado entre o recebimento da denúncia, em 20/02/2014 e a publicação da sentença condenatória, em 19/07/2019. 5. Agravo regimental não conhecido; porém, de ofício, concedido habeas corpus, para fixar a pena-base no mínimo legal e excluir a agravante da reincidência, redimensionando as penas nos termos do voto e, por consequência, é declarada extinta a punibilidade da Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ; AgRg-AREsp 1.903.802; Proc. 2021/0177747-6; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 21/09/2021; DJE 30/09/2021)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. REAVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. 0 01. A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é manifestamente contrária aos elementos de prova colhidos nos autos. A opção pelos jurados por uma das versões apresentadas em Plenário, embasada no conjunto probatório, não é fundamento para a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. 02.
Inquéritos policiais ou ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.
Precedente. (...) 04. Existindo elementos probatórios suficientes para embasar a versão escolhida pelos jurados é imperiosa a manutenção da decisão que condenou o réu. Se há nos autos versões que indicam que o crime foi cometido por motivo torpe e por meio cruel, estas não podem ser decotadas prevalecendo a soberania da decisão dos jurados que as acolheu. 05. Não obstante as penas impostas aos réus tenham sido fixadas em quantum inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, sobretudo a culpabilidade e circunstâncias do crime, demonstra que o abrandamento do regime prisional é desaconselhável.

(TJMG; APCR 0092262-12.2013.8.13.0313; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 21/01/2025; DJEMG 21/01/2025)
(grifei)

Dessa forma, mostra-se ilegal a valoração negativa da circunstância judicial dos
maus antecedentes
com base em condenação por fato posterior, ainda que transitada em julgado.

No tocante à ação penal nº 0002600-97.2013.8.08.0057, igualmente invocada para justificar a negativação da vetorial de antecedentes, o requerente noticia a ocorrência de fato novo, nos moldes do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai do documento de id. 13098370, o juízo da execução penal reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa. Isso porque, nesse feito, o réu foi condenado à pena de dois anos de reclusão, pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, tendo transcorrido mais de dois anos entre o recebimento da denúncia (em 16/05/2013) e a sentença condenatória (em 10/06/2016), considerando a regra antiga do art. 115 do CP.

Verifica-se, assim, que, após o trânsito em julgado da condenação nos autos nº 0009060-32.2015.8.08.0047, sobreveio fato novo – o reconhecimento da prescrição retroativa na execução penal nº 0002600-97.2013.8.08.0057 –, o que impõe o afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

Com efeito, já decidiu o C. STJ que
“o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
extingue tanto os efeitos primários quanto os secundários da condenação, não podendo esta ser considerada nem como reincidência, nem como maus antecedentes”
(EDcl no AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

Diante disso, sendo extintos os efeitos da condenação pela prescrição, deve ser acolhido o pedido revisional, para fins de redimensionamento da pena, com o afastamento da circunstância judicial desfavorável dos
maus antecedentes
.

Quanto à alegação de ofensa ao parágrafo único do art. 70 do CP, também assiste razão ao requerente. Transcrevo trecho da r. sentença sobre o ponto:

“Por derradeiro, presente a regra do concurso formal próprio, prevista no art. 70, caput, 1ª parte, do CP, entre os delitos de roubo e corrupção de menores, aumento em 1/5 a pena de um dos delitos roubo – por serem idênticas entre si e mais grave em relação ao crime de corrupção de menores –, ficando o réu BRUNO DA CONCEIÇÃO ELER condenado DEFINITIVAMENTE a 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 493 (quatrocentos e noventa e três) dias-multa, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.”

Nota-se que, embora tenha sido corretamente reconhecido o concurso formal próprio entre os crimes de roubo e corrupção de menores – entendimento este que se alinha à jurisprudência consolidada de que tais delitos praticados no mesmo contexto devem ser tratados sob o concurso formal –, a aplicação da regra do concurso material revela-se mais favorável ao réu.

Isto porque, no caso concreto, a pena fixada com base no concurso formal (art. 70 do CP) atingiu 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao passo que, pela soma das penas conforme o art. 69 do Código Penal (concurso material), o total seria de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Assim, impõe-se a aplicação da regra mais benéfica.

Em situações semelhantes, segue jurisprudência:

(...)
ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES QUANTO AO SOMATÓRIO DAS PENAS APLICADAS. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO (ART. 70, PARÁG. ÚNICO, DO CP). VIABILIDADE.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO-RECURSAL. (...) 2. É de se observar o patamar de 1/6 da reprimenda mínima cominada ao crime para o aumento em função de cada circunstância legal. Art. 59 do CP. Desfavorável, de forma que, caso o juiz da causa opte por adotar parâmetro diverso, deve o mesmo fundamentar a sua escolha. 3.
Conforme a regra do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, se no concurso formal de crimes a soma das penas revelar-se mais favorável ao apelante, deve-se adotar tal critério em detrimento do sistema da exasperação.
4. Se o pedido defensivo que visa à isenção das custas processuais já fora acolhido na origem, falta interesse jurídico-recursal à irresignação respectiva. V. V. Não comporta redução as penas-bases fixadas com estrita observância aos critérios legais, de forma proporcional e razoável, necessárias e suficientes para a prevenção e repressão aos crimes.

(TJMG; APCR 0000217-55.2024.8.13.0231; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 01/04/2025; DJEMG 02/04/2025)
(grifei)

_________________

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
CONCURSO FORMAL AFASTADO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO.
PROCEDENTE. 1.
A aplicação do concurso formal, tal qual realizado na sentença, viola frontalmente o artigo 70, § único, do Código Penal, que prevê que, no caso de concurso formal de crimes, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
2. Embora entre o crime de latrocínio e a corrupção de menores seja aplicado o concurso formal, essa regra deve ser excetuada se o concurso material for mais benéfico ao réu. 3. Revisão criminal procedente.

(TJDF; RVC 07431.09-51.2023.8.07.0000; 180.9354; Câmara Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2024; Publ. PJe 11/02/2024)
(grifei)

Dessa forma, na hipótese vertente, impõe-se o redimensionamento da pena aplicada ao requerente, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes e a aplicação do concurso material de crimes, em substituição ao concurso formal, por ser mais benéfico ao réu.

Assim, passa-se ao
redimensionamento
da pena.

Do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Na
1ª fase
da dosimetria, afastando a circunstância judicial dos maus antecedentes, e mantidas as negativações dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixa-se a
pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
2ª fase
, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presentes as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e da dissimulação (art. 61, II, alínea “c”, do CP), fixa-se a
pena intermediária em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão.

Na
3ª
fase
, presentes as causas de aumento especiais previstas no art. 157, § 2º, I (vigente à época dos fatos) e II (concurso de agentes), do CP, e utilizando o critério de 3/8 (três oitavos), sob o fundamento utilizado na r. sentença, fixo a
pena
definitiva em
10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Tendo em vista que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, fixo-a em 363 (trezentos e sessenta e três) dias-multa, estabelecendo o valor de cada dia à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do crime tipificado no art. 244-B,
caput,
d
a Lei nº 8.069/90
.

Na
1ª fase
da dosimetria, afastando a circunstância judicial dos maus antecedentes, e ausentes demais vetoriais desfavoráveis, fixa-se a
pena-base
no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão.

Na
2ª fase
, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), fixa-se a
pena intermediária em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na
3ª
fase
, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pelo qual estabeleço a
pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Por fim, considerando que o concurso material de crimes (art. 69 do CP) se mostra mais benéfico ao recorrente,
arbitro
a pena privativa de liberdade total em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Registro que a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
, a teor do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, e mantenho as demais condições estabelecidas na sentença penal condenatória.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas e na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, julgo
PROCEDENTE

o pedido formulado na Revisão Criminal, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena definitiva do réu,

fixando-a em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 363 (trezentos e sessenta e três) dias-multa
.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido revisional para
redimensionar a pena definitiva do réu,

fixando-a em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 363 (trezentos e sessenta e três) dias-multa
.